Tribunal: TJES
Processo: 5001794-37.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001794-37.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENY DE ALMEIDA BARCELOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre a autora de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Sustenta a presença de danos morais indenizáveis no caso em análise.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, adianto que é o caso de provimento.

Quanto ao alegado dano moral, é preciso notar que o ordenamento jurídico apenas admite a configuração em caso de restar comprovada a ocorrência de fatos capazes de lesar moralmente a pessoa, o que entendo como configurado no caso em apreço.

Depreende-se dos autos que a recorrente é idosa e por mais de três anos recebeu cobranças feitas pela recorrida por uma linha telefônica que não era de sua titularidade. A mesma demonstrou que por diversas vezes tentou solucionar o problema administrativamente, tendo recorrido ao Procon, todavia, não logrou êxito.

Assim, tenho que, excepcionalmente, o dano moral restou evidenciado ante as reiteradas cobranças indevidas feitas à recorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO FIRMADA COM UM DOS RÉUS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS. COBRANÇA REITARADA E INDEVIDA DE DÍVIDA EM NOME DE PESSOA JÁ FALECIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO(...). 7.
Assim, restou comprovada a conduta desidiosa por parte da ré e o dano ocasionado, em função de realizar cobranças indevidas diariamente, sem que houvesse contrato válido autorizando aquelas, de sorte que configurado o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o prejuízo causado, o que importa no dever de reparar est
e. 8. (...). Quantum fixado em R$ 12.000,00. 17. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês. Correção monetária que incide a partir do arbitramento da indenização. Súmula nº. 362 do STJ. Dado parcial provimento ao apelo.(Apelação Cível, Nº 70083704262, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020)

O quantum indenizatório deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, entendo como adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e fixar indenização pelos danos morais experimentados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.